Tribunal: TJES
Processo: 0006683-66.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Provas em geral; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006683-66.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVIS XAVIER AMARAL

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA
–
COBRANÇA INDEVIDA
–

NÃO CONFIGURAD
A
–
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1
.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

2
.
Verificados e preenchidos os requisitos, no caso concreto, para a aplicação da cobrança por parte da administradora. Restou devidamente demonstrado que a parte autora costumava pagar as parcelas com atraso, assim como restou demonstrado que a cobrança a título de “despesas de cobrança” é referente ao escritório de cobrança dos consórcios em atraso.

3
.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0006683-66.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVIS XAVIER AMARAL

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLÓVIS XAVIER AMARAL
em face da sentença de fls. 177/180, dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
“ação
de anulação de cobrança
”
ajuizada por ele em face de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais (fls. 196/202 – dos autos físicos) o apelante, alega em suma, que é ilegal a cobrança das denominadas despesas de cobrança, bem como pleiteia danos materiais e morais.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 204/208 – dos autos físicos) pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006683-66.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVIS XAVIER AMARAL

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relato, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLÓVIS XAVIER AMARAL
em face da sentença de fls. 177/180, dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
“ação
de anulação de cobrança
”
ajuizada por ele em face de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em resumo, o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda requerendo o reconhecimento da abusividade da cláusula do contrato realizado com a administradora apelante, bem como pleiteia danos materiais e morais.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, em linhas gerais, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando a legalidade da cobrança da administradora no que concerne as despesas de cobrança, uma vez que preenchidos todos os requisitos para exigência da obrigação.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que a Resolução CMN 3.919/2010 disciplina as tarifas que podem ser cobradas pelas instituições financeiras e demais instituições fiscalizadas pelo Banco Central. No entanto, a cobrança de serviços prestados por terceiros, como é o caso do escritório de cobrança, não é regulamentada diretamente pelo CMN.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III). Também é necessário que, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor informe prévia e adequadamente sobre os acréscimos legalmente previstos (art. 52, III).

Portanto, para que a cobrança a título de “despesas de cobrança” seja considerada válida, é necessário que o contrato indique de modo específico qual serviço será prestado e cobrado, o que ocorre no caso dos autos.

Segundo fora colacionado dos autos, especificamente do documento “condições gerais do contrato de participação em grupo de consórcio de bem móvel” (fl. 129 dos autos físicos) na cláusula “pagamentos das parcelas com atraso” está descrito de maneira esmiuçada a possibilidade de tal cobrança. Vejamos:

11. Pagamento das Parcelas com atraso:
As Parcelas pagas após a data de seu vencimento terão seus valores atualizados com base no Preço do Bem, vigente na data da AGO subsequente à data do efetivo pagamento. [...] Atenção: Em caso de atraso ou de falta de pagamento, você poderá ter seu nome inscrito no SPC, Serasa e demais órgãos encarregados de cadastrar atraso no pagamento. E,
caso seja necessário realizar a cobrança judicial ou administrativa de quaisquer valores em atraso, será devido por você, ainda, o pagamento de todos os prejuízos decorrentes desta cobrança, incluindo custos de postagem de carta de cobrança, custos de cobrança telefônica e custos de inclusão de dados nos cadastros de proteção ao crédito.
Você também poderá reembolsar-se de todos os custos, despesas e prejuízos que tiver com a cobrança de qualquer obrigação da Administradora que não seja pontualmente cumprida por ela.

Ainda, conforme bem asseverado pelo douto Magistrado no
decisum
recorrido a parte autora costumava pagar as parcelas com atraso, assim como restou demonstrado que a cobrança a título de “despesas de cobrança” é referente ao escritório de cobrança dos consórcios em atraso.

Assim, uma vez que verificados e preenchidos os requisitos para a aplicação da cobrança por parte da administradora, não há que se falar em abusividade da cláusula contratual e consequentemente não há responsabilidade no dever de indenizar por parte da administradora.

Por todas estas razões, entendo que o posicionar apresentado pelo culto colega magistrado Dr.
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, em su
a sentença não merece reparos, devendo ser mantida nos seus próprios termos e fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao art. 85, § 11, CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.